Tribunal: TJSP
Processo: 1007676-62.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Inconformismo de ambas as partes – Confissão de dívida com proposta de valor e forma de pagamentos distintos do original, transparecendo a evidente novação da dívida – Inocorrência de prescrição – Contagem interrompida em razão do ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial, cujo recomeço só ocorreu após

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Inconformismo de ambas as partes – Confissão de dívida com proposta de valor e forma de pagamentos distintos do original, transparecendo a evidente novação da dívida – Inocorrência de prescrição – Contagem interrompida em razão do ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial, cujo recomeço só ocorreu após o trânsito em julgado da sentença de extinção lá proferida – Confissão de dívida assinada por representante da ré – Legitimidade passiva caracterizada – Observação da teoria da aparência – Incidência do índice de correção da Tabela Prática do TJSP após a judicialização do débito – Juros de mora devem incidir a partir do vencimento das obrigações – Desprovimento da apelação da ré e parcial provimento à do autor.